Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER INCIDENTAL. AUTOS APARTADOS. PERDA DE OBJETO. § 10 DO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
O desfecho do Requerimento de Tutela de Urgência Incidental autuado em autos apartados por perda de objeto não enseja a condenação da parte que tiver dado causa à instauração do incidente em honorários advocatícios. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT, não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal.
Apelação Cível provida.